Tribunal: TJDFT
Processo: 0000611-60.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR TENTADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGADO PROVIMENTO.

1. As provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que a ré tentou adulterar sinal de veículo automotor, mantendo-se, assim, a sentença absolutória.

2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.